Tribunal: TJMT
Processo: 1015748-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015748-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), THIAGO ARAUJO DA CONCEICAO - CPF: 072.318.453-47 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ JULGADO. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência para apreciar pedidos de apuração e execução de multa cominatória e aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando que tais pleitos fossem apresentados ao juízo de origem.

2. O agravante ajuizou ação declaratória c/c indenização por danos morais visando a retirada de protestos mantidos após quitação de débitos e o fornecimento de carta de anuência para baixa das restrições.

3. O Tribunal deferiu parcialmente a liminar em sede de agravo de instrumento, determinando que a agravada fornecesse carta de anuência relativa às faturas quitadas, sob pena de multa diária. Posteriormente, o recurso foi julgado parcialmente procedente, confirmando a liminar e majorando a multa.

4. O agravante sustenta que a competência para verificar o cumprimento de ordem judicial e aplicar sanções decorrentes de sua inobservância é do próprio juízo que a proferiu, argumentando que o exaurimento da jurisdição não alcança questões incidentais surgidas durante o processamento do recurso.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em definir se, após o julgamento definitivo do agravo de instrumento, o Tribunal mantém competência para apurar o descumprimento de ordem liminar por ele proferida e suas consequências, ou se tal competência se transfere ao juízo de origem.

III. Razões de decidir

6. O mérito do agravo de instrumento foi apreciado e julgado em 09/07/2025, com o acórdão dando parcial provimento ao recurso para confirmar a liminar e majorar a multa cominatória diária.

7. Com o julgamento definitivo do recurso, exaure-se a competência funcional do Tribunal, devendo as questões relacionadas à execução da decisão, incluindo apuração e cobrança da multa cominatória, serem dirimidas pelo juízo de origem.

8. O art. 1.008 do CPC/15 estabelece que o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, integrando o processo principal que continua tramitando no juízo de origem.

9. O art. 516, II, do CPC/15 determina que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, aplicando-se também às decisões interlocutórias que fixam obrigações e multas.

10. A competência do Tribunal em sede de agravo de instrumento é excepcional e temporária, limitada à análise da decisão interlocutória impugnada, retornando ao juízo de origem após o julgamento do recurso.

11. O juízo de primeiro grau possui melhores condições de acompanhar o cumprimento da decisão, apurar o valor da multa e adotar as medidas necessárias à sua execução, tendo contato direto com as partes e com o processo principal.

12. O juízo de origem não está impedido de reconhecer o descumprimento da ordem emanada do Tribunal e aplicar as consequências cabíveis, sendo seu dever zelar pela efetividade das decisões judiciais, inclusive aquelas proferidas em instância superior.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Com o julgamento definitivo do agravo de instrumento, exaure-se a competência do Tribunal, cabendo ao juízo de primeiro grau a execução do julgado, inclusive quanto à multa cominatória fixada. 2. A competência para apuração e execução de astreintes fixadas em decisão do Tribunal é do juízo de origem após o julgamento do recurso, em observância ao princípio do juízo natural e à sistemática processual vigente."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015748-04.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

THIAGO ARAUJO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THIAGO ARAUJO DA CONCEIÇÃO
contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015748-04.2025.8.11.0000, declinou da competência para apreciar pedidos de apuração e execução de multa cominatória e aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando que tais pleitos fossem apresentados ao juízo de origem.

O
agravante sustenta
, em síntese,
que a competência para verificar o cumprimento de uma ordem judicial e aplicar as sanções decorrentes de sua inobservância é do próprio juízo que a proferiu.

Argumenta que a decisão liminar foi emanada deste Tribunal, o descumprimento ocorreu enquanto a matéria estava sob a jurisdição desta Corte, e a afronta foi direcionada a uma ordem deste Colegiado.

Defende que o exaurimento da jurisdição com o julgamento do mérito do recurso refere-se ao objeto principal do Agravo de Instrumento, mas não alcança as questões incidentais surgidas durante o seu processamento, como é o caso do descumprimento de uma ordem liminar.

C
ontrarrazões
juntadas no ID
325112379
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015748-04.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

THIAGO ARAUJO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

Conforme se depreende dos autos, a parte agravante, THIAGO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais contra ENERGISA S.A., visando a retirada de protestos mantidos após a quitação de débitos e o fornecimento da carta de anuência necessária para baixa das restrições. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, o que motivou a interposição de Agravo de Instrumento.

Em sede de Agravo de Instrumento, esta relatora deferiu parcialmente a liminar, determinando que a agravada fornecesse a carta de anuência relativa às faturas quitadas, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Posteriormente, o recurso foi julgado parcialmente procedente pelo colegiado, confirmando a liminar e majorando a multa para R$ 500,00 diários, limitada a 20 dias de incidência
.

Após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o agravante peticionou nos autos (ID 301393397 e 308405898) informando o descumprimento da ordem judicial e requerendo a apuração do valor da multa e aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça. Em decisão monocrática (ID 310162391), esta relatora entendeu que, com o julgamento do mérito do agravo, a competência deste Tribunal havia se exaurido, determinando que os pedidos fossem apresentados perante o juízo de origem.

Contra esta decisão, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a competência para verificar o
cumprimento de uma ordem judicial e aplicar as sanções decorrentes de sua inobservância é do próprio juízo que a proferiu.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, verifico que o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo adequado à impugnação da decisão monocrática proferida, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, mantenho o entendimento externado na decisão agravada.

A questão central diz respeito à competência para apurar o descumprimento de ordem judicial emanada deste Tribunal e suas consequências, notadamente a incidência de multa cominatória e eventual caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, após o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Conforme consignado na decisão agravada, o mérito do presente agravo de instrumento já foi apreciado e julgado em 09/07/2025, consoante acórdão de ID 300464363, que deu parcial provimento ao recurso para confirmar a liminar anteriormente deferida e majorar a multa cominatória diária.

Com o julgamento definitivo do recurso, exaure-se a competência funcional deste Tribunal, devendo as questões relacionadas à execução da decisão, incluindo a apuração e cobrança da multa cominatória, serem dirimidas pelo juízo de origem.

Esta conclusão decorre da própria sistemática processual. O art. 1.008 do CPC
/15
estabelece que
:

“O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”

Assim, após o julgamento do Agravo de Instrumento, a decisão do Tribunal passa a integrar o processo principal, que continua tramitando no juízo de origem.

Quanto à execução da multa cominatória, o art. 516, II, do CPC
/15
é claro ao estabelecer que
:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

[...]

II -
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”

Embora o dispositivo mencione "sentença", a interpretação sistemática do Código de Processo Civil permite estender sua aplicação às decisões interlocutórias que fixam obrigações e multas, considerando a unidade do sistema processual e a necessidade de concentração dos atos executivos no juízo de origem.

Não se desconhece o argumento do agravante de que a competência para verificar o cumprimento de uma ordem judicial seria do próprio juízo que a proferiu. Contudo, tal entendimento deve ser compatibilizado com a sistemática recursal e a estrutura hierárquica do Poder Judiciário.

A competência do Tribunal em sede de Agravo de Instrumento é excepcional e temporária, limitada à análise da decisão interlocutória impugnada. Uma vez julgado o recurso, a competência retorna ao juízo de origem, que passa a ser responsável pela condução do processo e pela efetivação das decisões nele proferidas, inclusive aquelas emanadas do Tribunal.

Ademais, questões práticas também justificam esse entendimento. O juízo de primeiro grau possui melhores condições de
acompanhar o cumprimento da decisão, apurar o valor da multa e adotar as medidas necessárias à sua execução, uma vez que tem contato direto com as partes e com o processo principal.

Ressalt
e-se
que o juízo de origem não está impedido de reconhecer o descumprimento da ordem emanada do Tribunal e aplicar as consequências cabíveis, incluindo a execução da multa cominatória e eventual sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Ao contrário, é seu dever zelar pela efetividade das decisões judiciais, inclusive aquelas proferidas em instância superior.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025